Tribunal: STF
Processo: RE 288641
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA:    Acórdão recorrido que, ao afirmar a validade da contribuição
do salário-educação em face da Carta de 1969 e a sua recepção pela
Constituição de 1988, decidiu em conformidade com o entendimento
adotado pelo plenário do Tribunal no RE 290.079 (Galvão,
Pleno, j.17.10.2001, Informativo 246).